Tribunal: TJBA
Processo: 8001076-62.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001076-62.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, ALVARO OLIVEIRA GUEDES

APELADO: GERALDO LAZARO DA SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS + 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDOS. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Geraldo Lázaro da Silva Alves e pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, inicialmente, julgou improcedente ação de cobrança, sendo posteriormente parcialmente reformada em sede de embargos de declaração para condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período laborado. O autor pretende a ampliação da condenação para incluir férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. O Município, por sua vez, busca afastar a condenação ao pagamento de FGTS, sob o argumento de vínculo jurídico-administrativo decorrente de cargo comissionado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir quais verbas são devidas a servidor público ocupante de cargo em comissão, especificamente quanto ao direito ao FGTS, férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, diante da natureza jurídico-administrativa do vínculo.

III. Razões de decidir

3.
O cargo em comissão constitui exceção à exigência de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo de livre nomeação e exoneração, com vínculo de natureza jurídico-administrativa.
4.
Aos ocupantes de cargos comissionados aplicam-se os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal, garantindo-se o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.
5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 30 da repercussão geral) assegura o pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional aos servidores comissionados, ainda que ausente previsão legal específica.

6.
Ausente prova do pagamento das verbas pleiteadas, impõe-se a condenação do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito.

7.
O FGTS não é devido aos ocupantes de cargo em comissão, por inexistir vínculo celetista, sendo inaplicável o entendimento firmado no Tema 612 do STF, que se restringe a contratações temporárias irregulares.
8.
Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, diante da ausência de condenação líquida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

“1. Servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º e 39, §3º, da Constituição Federal.
2. É indevido o pagamento de FGTS a servidor comissionado, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001076-62.2018.8.05.0264,
em que figuram como Apelantes/Apelados,
GERALDO LAZARO DA SILVA ALVES e MUNICIPIO DE UBAITABA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS

APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça